Tribunal: TJSP
Processo: 1023494-67.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – transporte aéreo – ação de indenização por danos materiais e morais - inconformismo contra a disponibilização tão-somente da tira de julgamento e não da íntegra do V. Acórdão proferido – posterior publicação integral do julgado - embargos não conhecidos.*